Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O feito está na fase de homologação de cálculos relativos aos honorários da execução e a CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS, CÉLIA PEREIRA DE SOUSA, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CEZAR PARANHOS, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA e CÍCERA ELIANE SILVA DE LIRA. O SINDIRETA anuiu aos cálculos judiciais (ID: 45541065). Intime-se o exequente para se manifestar sobre a impugnação do DF (ID: 45968795), na qual alega o excesso de R$ 56.396,05. Brasília, 5 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador